Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO. MONITÓRIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. EDUCACIONAIS. HISTÓRICO. ESCOLAR. PROVA. HÁBIL. PROVEITO. ECONÔMICO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu os pedidos formulados em ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o histórico escolar constitui prova documental hábil para embasar ação monitória; e (ii) os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova escrita sem eficácia de título executivo pode ser utilizada para fundamentar a propositura de ação monitória contra devedor capaz.
4. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. A equidade será o parâmetro de fixação quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil determina a aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o critério utilizado for a equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “O histórico escolar acompanhado do contrato de prestação de serviços educacionais é prova suficiente para demonstrar o direito autoral em ação monitória”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 8o e 8-A e 700.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ; TJDFT, ApCiv 0731630-92.2022.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 28.6.2023.